Tribunal: TCU
Processo: 021.958/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 291/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4386/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de fraudes em benefícios pagos pelo INSS praticadas na Agência da Previdência Social Belo Horizonte-Oeste/MG. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição principal e da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas, à Superintendência Estadual do INSS em Belo Horizonte/MG e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.958/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedita Lopes da Silva (XXX.020.956-XX); Jailton Inácio dos Santos (XXX.481.986-XX); Vânia da Silva Carvalho (XXX.978.426-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - Belo Horizonte/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.